Tribunal: TJDFT
Processo: 0751096-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751096-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JOAO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO X, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0708925-15.2023.8.07.0018), que tem como executado o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu a impugnação do Distrito Federal e homologou a planilha de ID 173983082 apresentada pelo ente público. (ID 176848522): “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 173983081 na qual alega: a) Suspensão do feito b) Excesso de execução. Contraditório em ID 176588782. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do tema 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução O DISTRITO FEDERAL menciona que ao elaborar os cálculos, utilizaram da seguinte metodologia: “Salientamos que após apurar os valores efetivamente pago, retiramos da base de cálculos os valores referentes aos auxílio creche, constituindo uma nova base de cálculo, posto isso, confrontamos os valores pagos com os valores que deveriam ter sido pagos sem que o auxilio creche contemplasse a base de cálculo, apurando assim os valores a restituir”. O Exequente, em contraditório, manifesta que “os descontos se deram na importância de 27,5%”. Dos argumentos lançados, entendo que razão assiste ao DISTRITO FEDERAL. Com efeito, visto que a metodologia correta de apuração é: 1. Verificar a base de cálculo com dependente com e sem dependente; 2. Calcular o IR devido nas duas situações; 3. Apurar a diferença. É, senão, exatamente o que o Executado fez, conforme planilha de ID 173983082. Ademais, o Executado apurou todos os cálculos na faixa a que alude 27,5%. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a preliminar de suspensão arguida e, no mérito, ACOLHO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico, HOMOLOGO a planilha de ID 173983082. Considerando a sucumbência, condeno a parte Impugnada a pagar custas processuais finais e honorários advocatícios em 10 % do valor a ser efetivamente recebido pelo Exequente, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 171109636. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que os contracheques dos servidores distritais não indicam, estreme de dúvidas, o percentual que foi retido de cada um na fonte. Alega que a alíquota retida varia de acordo com os vencimentos de cada servidor, pois de acordo com o “Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF” elaborado pelo Distrito Federal: (1) somam-se todas as verbas tributáveis percebidas pelos trabalhadores; (2) do resultado, aplica-se a alíquota progressiva estabelecida pela lei que regulamenta o tema. Aduz que a primeira premissa importante para o julgamento da controvérsia, a alíquota a ser retida, é apurada com base no resultado da soma de todas as verbas constantes no contracheque do servidor e a segunda premissa também “será aplicada a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o disposto no § 1o do art. 776-RIR/18 (imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial)”. Defende, dessa forma, que apenas não serão inseridos nos cálculos os vencimentos provenientes de decisões judiciais, assim sendo, as demais verbas deverão integrar o cálculo. Assevera que após a soma das verbas, gratificações, vantagens, comissões, benefícios, é necessário lançar vistas à tabela progressiva contida no item 2.3 do referido Manual. Sustenta que que quem receber acima de R$ 4.664,68 sofrerá uma retenção, a título de imposto de renda, da alíquota máxima, qual seja: 27,5%. Acrescenta que o Distrito Federal, quando da apresentação da sua impugnação ao cumprimento de sentença reforça isso, porquanto pela análise simples da base de cálculo do agravante, percebe-se que a soma dos seus subsídios mensais ultrapassa o teto estabelecido pela Tabela Progressiva (ID 173983082 de origem). Narra que a comprovação da alíquota não é realizada mediante a apresentação de um documento inequívoco afirmando tal ocorrência, pois é necessário que se faça a devida subsunção entre o fato concreto e a norma. Pondera em relação ao pedido subsidiário de remessa dos autos à contadoria que mediante simples cálculo contábil será possível apurar o percentual descontado no contracheque do servidor distrital agravante. Insiste que nas fichas financeiras do agravante (ID 167839674) é possível constatar que, sob o código 40950, há indicação certa dos valores descontados a título de imposto de renda da parte agravada. Colaciona julgados desta Corte de Justiça em casos semelhantes. Assim, o agravante requer “seja conhecido e provido o recurso para rejeitar à impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal e, consequentemente, homologar os cálculos apresentados pelo Recorrente” e, “subsidiariamente, sejam os autos remetidos à d. contadoria para dirimir a controvérsia acerca da atualização monetária do débito”. (ID 53956156). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 53957435). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator